Tribunal: TJMT
Processo: 0013803-51.2017.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 0013803-51.2017.8.11.0041

Classe:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

Assunto:
[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
Des(a). MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 24.747.966/0001-55 (AGRAVADO), LUCAS DE VECCHI SEVIERO - CPF: 080.346.889-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), EDER DE MORAES DIAS - CPF: 346.097.921-68 (AGRAVANTE), LAURA TEREZA DA COSTA DIAS - CPF: 427.884.711-49 (AGRAVANTE), EDER DE MORAES DIAS - CPF: 346.097.921-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURA TEREZA DA COSTA DIAS - CPF: 427.884.711-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ADHEMAR LUIZ DE CARVALHO LIMA - CPF: 063.024.728-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ALBERTO PEREIRA LEONEL MARSIGLIA - CPF: 843.851.117-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), GLOBAL TECH CONSULTORIA DE PROSPECCAO DE NEGOCIO LTDA - CNPJ: 12.454.755/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO), GLOBAL TECH CONSULTORIA DE PROSPECCAO DE NEGOCIO LTDA - CNPJ: 12.454.755/0002-26 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME NASCENTES CARVALHO - CPF: 908.205.927-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON CARLOS DE CASTRO FERREIRA JUNIOR - CPF: 693.893.571-87 (TERCEIRO INTERESSADO), WALDEMAR GOMES DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 837.609.891-87 (TERCEIRO INTERESSADO), YENES JESUS DE MAGALHAES - CPF: 345.856.641-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 24.747.966/0001-55 (AGRAVANTE), LUCAS DE VECCHI SEVIERO - CPF: 080.346.889-08 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA E 2º VOGAL. VENCIDA A 1ª VOGAL QUE PROVEU EM PARTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIROS – FRAUDE À EXECUÇÃO – CARACTERIZAÇÃO – CONHECIMENTO DE UMA DAS AÇÃO CIVIS PÚBLICAS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – MÁ-FÉ – PRESCIDIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS – DECISÃO MANTIDA.

1 – Evidente que,
durante a relação contratual e antes de seu término, o Agravante/Embargante tinha conhecimento
, de pelos menos uma decisão judicial de averbação de indisponibilidade de bens em sede de Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa praticada pelo Sr. Éder de Moraes Dias (Ação nº 22.759-32.2012.811.0041), restando comprovado, assim, um dos requisitos necessários à caracterização de fraude à execução, sendo desnecessária qualquer incursão sobre a presença ou não da má-fé.

2. Na ausência de novos elementos capazes de modificar a decisão monocrática, deve o Agravo Interno ser desprovido.

3 -. Recurso não provido. Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno apresentado por Brasil Central Engenharia Ltda., em face do Ministério Público, contra decisão unipessoal que julgou prejudicado o agravo interno anteriormente interposto e deu provimento ao apelo do Ministério Público.

A Agravante informa que opôs Embargos de Terceiro em face de decisão de indisponibilidade de bens proferida nos autos de Ação Civil Pública, que recaiu sobre 15 imóveis de sua propriedade, tendo o Magistrado singular julgado procedente a ação.

Destaca que o parquet, e os Embargantes apresentaram Recurso de Apelação que, inicialmente, foram desprovidos monocraticamente.

Assinala que, após a interposição de Agravo Interno por ambas as partes, a Relatora emitiu juízo de retratação com relação ao recurso apresentado pelo Ministério Público, apontando que “estaria evidente a má-fé na aquisição dos imóveis pela empresa agravada, em razão da íntima relação existente entre o executado e o pai de uma das sócias da empresa”, e julgou prejudicado o interposto pela Recorrente. (sic Id 142959699)

Irresignada, a Recorrente sublinha a existência de inovação recursal, bem como a ausência de elemento que configure a má-fé.

Cita julgados em reforço da sua tese.

Argumenta, ainda, caso a sua tese seja acolhida, a necessidade de adequação das verbas de sucumbência, nos moldes dos arts. 82, § 2º e 85, caput, do CPC.

Pugna, assim, seja reconsiderada a decisão recorrida, ou caso o juízo de retratação seja negativo, seja a questão submetida à Turma Julgadora. (Id 142959699)

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pelo desprovimento do Agravo Interno.

É o relato necessário.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO THYAGO RIBEIRO DA ROCHA, OAB/MT 24.296-O.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por Brasil Central Engenharia Ltda., em face do Ministério Público, contra decisão unipessoal desta relatora que exerceu o juízo de retratação no Agravo Interno apresentado pelo parquet, para reformar a sentença recorrida, e julgar improcedentes os Embargos de Terceiro.

Em síntese, sustenta o Recorrente que houve inovação recursal, uma vez que o Embargado, na contestação, não abortou a questão da presença da má-fé na aquisição dos imóveis, em razão da íntima relação existente entre ao executado e o pai de uma das sócias da empresa.

Destaca, ainda, a necessidade de retificação da decisão agravada quanto à distribuição a distribuição da sucumbência.

Mantenho a decisão proferida pelos seus próprios fundamentos, em juízo de retratação, trazendo o processo à apreciação da Turma Julgadora.

Transcrevo trecho da decisão agravada:

“(...)

Quando da análise dos autos, não me ative as particularidades do caso concreto, que demonstram a má-fé do Embargante,
razão pela qual exerço juízo de retratação
, com relação ao Recurso de Apelação apresentado pelo Ministério Público, pelos fundamentos adiantes expostos.

A questão central a ser decidida é saber se houve ou não fraude à execução na relação contratual entabulada entre a empresa Apelada, ora Agravada, e o Sr. Éder de Moraes Dias.

Os pedidos na peça vestibular estão assim formulados:

“Em face do exposto, requer:

a. A conceder medida liminar,
inaldita altera pars
, nos termos do artigo 678 do CPC, devendo ser expedido alvará para liberação da constrição judicial das matrículas 36.951; 72.816; 28.709; 28.708; 15.454; 15.455; 14.564; 12.403; 2.771; 2.772; 2.773; 36.950; 1.927; 36.949 e 15.456 junto ao 1º Serviço Notarial e de Registro de Imóveis de Várzea Grande-MT;

(...)

e. Sejam recebidos os presentes Embargos, para ao final julgá-los PROCEDENTE, na totalidade protegendo a posse da Embargante, condenando-se o Embargado, em custas e despesas processuais, honorários advocatícios.”

A sentença foi prolatada no dia 19/08/2019 e contém a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os presentes Embargos de Terceiro, extinguindo-os com resolução do mérito, nos termos dos artigos 316 e 487, inciso I, do Código de Processo Civil, tornando insubsistente e determinando a desconstituição da constrição

lançada nas matrículas nº 36.951, 72.816, 28.709, 28.708, 15.454, 15.455, 14.564, 12.403, 2.771, 2.772, 2.773, 36.950, 1.927, 36.949 e 15.456, todas do 1º Serviço Notarial e de Registro de Imóveis de Várzea Grande-MT, em razão da indisponibilidade determinada nos autos da Ação Civil Pública nº 22759-32.2012.811.0041, Código nº 769772.

Com base no princípio da causalidade,
CONDENO a parte embargante ao pagamento das custas processuais
, tendo em vista que, ao não adotar rapidamente as providências necessárias para a efetivação da transferência de propriedade, permitiu que os bens ficassem disponíveis para indevida constrição judicial em demandas ajuizadas contra o antigo proprietário.

Deixo de condenar o embargante em verba honorária em favor do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, ante o disposto no art. 128, § 5º, inciso II, alínea
“a”
, da Constituição Federal e no art. 18 da Lei nº 7.347/85.

Não obstante os embargantes
Éder de Moraes Dias e Laura Tereza da Costa Dias
tenham reconhecido a procedência do pedido, friso que a embargante deu causa ao ajuizamento da demanda ao não promover o imediato registro dos títulos de aquisição dos imóveis, razão pela qual
CONDENO a parte embargante ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos patronos daqueles
, os quais fixo 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Translade-se cópia desta sentença para a ação principal nº 22759-32.2012.811.0041, Código 769772.

Transitada em julgado, expeça-se ofício ao 1º Serviço Notarial e de Registro de Imóveis de Várzea Grande-MT, para que proceda com a retirada das constrições.

Registrada nesta data no sistema informatizado.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.” (Id 25131052)

A pretensão recursal está assim deduzida:

“Com suporte nos argumentos de fato e de direito acima esposados, requer o Ministério Público do Estado de Mato Grosso seja o presente Recurso de Apelação CONHECIDO por Vossas Excelências e integralmente PROVIDO, com vistas a reformar a sentença prolatada nos Autos de Embargos de Terceiro nº 13803-51.2017.811.0041 (Código nº 1227047), acostada às fls. 283/287, de modo julgar improcedentes os embargos de terceiro opostos por Brasil Central Engenharia Ltda.” (Id 25131055)

O Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóvel foi entabulado entre a empresa Apelada e o Sr. Éder de Moraes Dias, tendo como objeto os imóveis com as seguintes matrículas: 36.951, 72.816, 28.709, 28.708, 15.454, 15.455, 14.564, 12.403, 2.771, 2.772, 2.773, 36.950, 1.927, 36.949 e 15.456, todas elas registradas no 1º Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande/MT.

A referida relação contratual iniciou-se em 15/10/2012, com a assinatura das partes e encerrou em
24/01/2014
, com a emissão de Recibo de pagamento.

Ao analisar as matrículas acima mencionadas, em TODAS elas, constata-se a existências das seguintes averbações de indisponibilidade de bens em sede de Ações Cíveis Públicas por Improbidade Administrativa propostas pelo Ministério Público em desfavor de Éder de Moraes Dias,
in verbis:

1) Ação Civil Pública nº 22.759-32.2012.811.0041, averbação ocorrida em
10/10/2013
;

2) Ação Civil Pública nº 60.037-96.2014.811.0041, averbação ocorrida em 14/01/2015;

3) Ação Civil Pública nº 55.109-05.2014.811.0041, averbação ocorrida em 27/04/2015;

Destaco que todas as ações cíveis acima mencionadas são apenas algumas das que estão em trâmite perante a Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá.

Não fiz qualquer menção às ações penais e às que tramitam perante às Varas Cíveis de Feitos Gerais ou perante a Justiça Federal.

Da análise das matrículas acima mencionadas, verifica-se que a empresa Apelada,
durante a relação contratual e antes de seu término, tinha conhecimento
, de pelos menos uma decisão judicial de averbação de indisponibilidade de bens em sede de Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa praticada pelo Sr. Éder de Moraes Dias (Ação nº 22.759-32.2012.811.0041).

É cediço que a averbação da matrícula do imóvel acerca da existência de ação judicial, bem como a decisão judicial que determina a indisponibilidade de bens em sede de Ação Civil Pública tem como escopo assegurar a existência de bens com o propósito de reparar os prejuízos causados ao erário público.

Logo, havendo atos de disposição (alienação) de bens, durante o trâmite de Ação Civil Pública, onde já houve averbação de decisão judicial determinando a indisponibilidade de bens, caracterizada a fraude à execução.

Nesse sentido a jurisprudência do STJ,
in verbis:

RECURSOS ESPECIAIS. PROCESSUAL CIVIL. EDIFÍCIO PALACE II. DESABAMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FRAÇÃO IDEAL DE IMÓVEL. LEILÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. OFENSA CARACTERIZADA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. INDISPONIBILIDADE JUDICIAL DE BENS. FRAUDE À EXECUÇÃO CONFIGURADA. ALIENAÇÕES SUCESSIVAS. INEQUÍVOCA PRESENÇA DE MÁ-FÉ. (...) 2. Cinge-se a controvérsia a definir: a) se houve negativa de prestação jurisdicional; b) se está caracterizada a violação do princípio da não surpresa e se houve julgamento extra petita; c) se ficou configurada a hipótese de fraude à execução e d) se a ineficácia do ato praticado mediante fraude à execução alcança os adquirentes sucessivos. (...) 4. Os embargos de terceiro prestam-se à cessação dos efeitos da constrição judicialmente determinada sobre bem de terceiro, a partir do reconhecimento da propriedade ou da posse em favor da parte embargante, não constituindo via processual adequada para a discussão de outras questões subjacentes. (...) 6.
Fraude à execução caracterizada em virtude da indisponibilidade de bens determinada nos autos de ação civil pública
ajuizada com vistas à reparação de prejuízos, morais e materiais, causados a consumidores vitimados pelo desabamento do Edifício Palace II, com ampla divulgação por diversos meios oficiais e extraoficiais. 7. A fraude à execução, que torna ineficaz a alienação do bem em relação ao exequente, pode ser declarada nos próprios autos da execução, por alegação do credor prejudicado, no momento em que indica o bem à penhora, em defesa apresentada nos embargos ajuizados pelo terceiro adquirente ou até mesmo de ofício pelo juiz. (...) 9. Recurso especial de SCIA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. parcialmente provido. Recurso especial de PAULO OCTÁVIO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. não provido. (STJ - REsp n. 1.925.927/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022) (NEGRITEI)

Aplica-se, de forma análoga, o verbete Sumular nº 375 do STJ, que assim está redigido,
in verbis:

O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.

Importante destacar que não há necessidade de comprovar ou perquirir eventual existência de má-fé pelas partes, pois, segundo a Súmula 375 do STJ, para configurar fraude à execução basta pelos menos um dos requisitos:

A) Existência de registro da penhora do bem alienado OU;

B) Comprovação de má-fé pelo terceiro adquirente.

Como se pode observar, não se trata de requisitos processuais cumulativos, mas sim alternativos.

Acerca da matéria e reafirmando que são requisitos alternativos, trago à colação o recente julgado do STJ,
in verbis:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. FRAUDE A EXECUÇÃO. AUSENTE CONSTATAÇÃO DE MÁ-FÉ PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. SÚMULA 375/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. Nos termos da citada Súmula nº 375/STJ, faz-se necessário, para configurar fraude à execução, a presença de ao menos um dos seguintes requisitos: o registro da penhora do bem alienado ou a prova de má-fé pelo terceiro adquirente. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp n. 2.002.621/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 1/6/2022.)

No caso em tela, a averbação, junto às matrículas dos imóveis, de decisão judicial que determinou a indisponibilidade de bens equipara-se ao registro de penhora.

Foi por tal motivo e fundamento que afirmei ser aplicável, de forma análoga, a Súmula 375 do STJ.

Insta consignar ainda que, mesmo estando o processo na fase de conhecimento, possível é a ocorrência de fraude à execução:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECONHECIMENTO DA FRAUDE À EXECUÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. (...) 3. Reitera-se: mesmo que isso pudesse ser superado, no caso o Tribunal de origem reconheceu a fraude à execução sob o seguinte fundamento: "O reconhecimento de fraude à execução, nos termos do art. 792 do CPC, alinhado à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ, consubstanciada pela Súmula 375, depende de averbação, na matrícula do imóvel, de existência de ação contra o devedor,
mesmo na fase de conhecimento
, a fim de assegurar o bem litigioso, ou, ainda, da demonstração da má-fé do terceiro adquirente. (...) 6. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp n. 1.800.525/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 10/12/2021.) (NEGRITEI)

A empresa Apelada, em sede de contrarrazões, afirma que houve escritura pública do referido contrato de compra e venda.

É cediço que a propriedade de bem imóvel se transmite com o registro do mesmo em cartório competente e, até o momento do registro, o imóvel continua a pertencer com o alienante, conforme estabelece o art. 1245,
“caput”
e respectivo §1º, do Código Civil,
in verbis:

Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.

§1
o
Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel.

Uma coisa é a transferência de propriedade mediante registro, o que não se confunde com o registro do contrato.

São coisas completamente distintas, pois a transferência mediante registro transfere a propriedade do bem, ao passo que o registro de contrato de compra e venda tem apenas a finalidade de dar conhecimento a terceiros (público em geral) acerca da relação contratual estabelecida entre as partes, nada mais.

Logo, o fato de ter havido o registro do contrato de compra e venda não tem o condão de caracterizar a transmissão dos bens.

Por fim e apenas de forma
obter dictum
, consigno que o conhecimento pela parte acerca da indisponibilidade de bens não precisar ser, necessariamente, no cumprimento de sentença onde a empresa Apelada ingressou com Ação de Embargos de Terceiros, mas sim em qualquer ação judicial onde o bem questionado encontra-se indisponível, haja vista que o objetivo da indisponibilidade é evitar qualquer ato de disposição e assegurar reparação pelos prejuízos causados ao erário público.

Diante do acima exposto, conheço do Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público e DOU-LHE PROVIMENTO para cassar a sentença proferida pelo juízo
a quo
na Ação de Embargos de Terceiros nº 0013803-51.2017.811.0041, devendo o cumprimento de sentença prosseguir até ulteriores termos.

Resta, portanto, PREJUDICADO o recurso da parte Embargante.”

Com efeito, não vislumbro a possibilidade de modificação da decisão ora agravada, sendo certo que da “análise das matrículas acima mencionadas, verifica-se que a empresa Apelada, durante a relação contratual e antes de seu término, tinha conhecimento, de pelos menos uma decisão judicial de averbação de indisponibilidade de bens em sede de Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa praticada pelo Sr. Éder de Moraes Dias (Ação nº 22.759-32.2012.811.0041)”, restando evidente, assim, um dos requisitos necessários à caracterização de fraude à execução, sendo desnecessária qualquer incursão sobre a presença ou não da má-fé.

Nesse sentido é o entendimento pacificado no E. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE NÃO COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A jurisprudência pacífica do STJ é no sentido de que o reconhecimento da fraude à execução exige a anterior averbação da penhora no registro do imóvel ou a prova da má-fé do terceiro adquirente, consoante se depreende da redação da Súmula n. 375/STJ e da tese firmada no REsp repetitivo de n. 956.943/PR.

2. Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp 1896456/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 03/03/2021)

Dessa forma, a decisão objurgada deve ser mantida.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1ª VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (2º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 10 DE ABRIL DE 2023:

A RELATORA NEGOU PROVEU AO RECURSO. A 1ª VOGAL (DESA. HELENA MARIA B. RAMOS) PEDIU VISTA DOS AUTOS E O 2º VOGAL AGUARDA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 24 DE ABRIL DE 2023
(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA
BEZERRA RAMOS (1ª VOGAL):

Egrégia Câmara,

Brasil Central Engenharia LTDA
agrava de decisão monocrática (ID 139736162) que julgou os recursos de Agravos Internos interpostos pelo
Ministério Público

e

Brasil Central
, contra decisão monocrática que desproveu os recursos de apelação interpostos pelos mesmos, e manteve a sentença julgada procedente pelo juízo de origem, nos autos n° 0013803-51.2017.811.0041.

A decisão ora agravada, proveu o recurso de agravo interno do Ministério Público Estadual, para dar provimento ao Recurso de Apelação do ente ministerial, e, consequentemente, cassar a sentença proferida pelo juízo
a quo
na Ação de Embargos de Terceiros n° 0013803-51.2017.811.0041.

Nas razões do agravo interno, a agravante alega a ocorrência de inovação recursal e ausência da configuração da má-fé. Requer ainda, em caso de procedência da sua pretensão, seja adequada a verba de sucumbência, a teor dos artigos 82, § 2° e 85, caput, do Código de Processo Civil.

Pedi vista dos autos, para melhor analisar a questão.

O imbróglio instaurado nos embargos de terceiro reside essencialmente em resguardar 15 (quinze) imóveis (terrenos urbanos) cuja indisponibilidade foi determinada nos autos da
Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa n° 22759-32.2012.811.0041 – Código 769772
, movida pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em face de
Eder de Moraes Dias e Outros
, em razão da decisão interlocutória de indisponibilidade de bens dos demandados, proferida pelo Egrégio Tribunal de Justiça Estadual nos autos do Agravo de Instrumento n° 105329/2012, publicada em 21-6-2013.

A Ilustre Relatora
Desa. Maria Erotides Kneip,
na sessão de julgamento ocorrida em 10-4-2023, votou pelo desprovimento do presente agravo interno, consignando que:

“
O Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóvel foi entabulado entre a empresa Apelada e o Sr. Éder de Moraes Dias, tendo como objeto os imóveis com as seguintes matrículas: 36.951, 72.816, 28.709, 28.708, 15.454, 15.455, 14.564, 12.403, 2.771, 2.772, 2.773, 36.950, 1.927, 36.949 e 15.456, todas elas registradas no 1º Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande/MT.

A referida relação contratual iniciou-se em 15/10/2012, com a assinatura das partes e encerrou em 24/01/2014, com a emissão de Recibo de pagamento.

Ao analisar as matrículas acima mencionadas, em TODAS elas, constata-se a existências das seguintes averbações de indisponibilidade de bens em sede de Ações Cíveis Públicas por Improbidade Administrativa propostas pelo Ministério Público em desfavor de Éder de Moraes Dias, in verbis:

1) Ação Civil Pública nº 22.759-32.2012.811.0041, averbação ocorrida em 10/10/2013;

2) Ação Civil Pública nº 60.037-96.2014.811.0041, averbação ocorrida em 14/01/2015;

3) Ação Civil Pública nº 55.109-05.2014.811.0041, averbação ocorrida em 27/04/2015;

Destaco que todas as ações cíveis acima mencionadas são apenas algumas das que estão em trâmite perante a Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá.

Não fiz qualquer menção às ações penais e às que tramitam perante às Varas Cíveis de Feitos Gerais ou perante a Justiça Federal.

Da análise das matrículas acima mencionadas, verifica-se que a empresa Apelada, durante a relação contratual e antes de seu término, tinha conhecimento, de pelos menos uma decisão judicial de averbação de indisponibilidade de bens em sede de Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa praticada pelo Sr. Éder de Moraes Dias (Ação nº 22.759-32.2012.811.0041).

Da ordem cronológica dos fatos, verifica-se que a Ação Civil Pública
n° 22759-32.2012.811.0041
foi distribuída em 10 de julho de 2012, o contrato de compra e venda dos imóveis foi celebrado em 15 de outubro de 2012 (ID 25127527 - Pág. 2 a 25127528 - Pág. 5), a Escritura de compra e venda foi lavrada em abril de 2013 (ID 25127529 - Pág. 1 a 25127540 - Pág. 3), a decisão de indisponibilidade dos bens foi
publicada em 21-6-2013
, a notificação do réu Eder de Moraes Dias da propositura da ação civil pública ocorreu em julho de 2013, e a
averbação da indisponibilidade dos bens ocorreu em outubro de 2013
(ID 25131007 - Pág. 4, ID 25131009 - Pág. 1, ID 25131010 - Pág. 2, ID 25131011 - Pág. 3, ID 25131012 - Pág. 4, ID 25131016 - Pág. 3, ID 25131018 - Pág. 2, ID 25131020 - Pág. 1, ID 25131021 - Pág. 5, ID 25131023 - Pág. 2, ID 25131024 - Pág. 2, ID 25131025 - Pág. 3, ID 25131027 - Pág. 1, ID 25131029 - Pág. 2).

O primeiro ponto a ser colocado, é que de fato a fraude ou a má-fé não se presumem, devendo ser comprovadas, o que a meu ver não restou evidenciado nos autos.

Como constou na sentença, não restou demonstrado que a alienação dos imóveis reduziu os embargados a insolvência, sendo que a notificação da tramitação da Ação Civil Pública e a averbação nas matriculas dos imóveis ocorreram após a celebração da compra e venda.

Válido pontuar que, está-se perante
embargos
de terceiro, e não de processo de execução, de modo que devem ser consideradas as condições do terceiro no momento da aquisição do bem, e no caso, não restou comprovado que o terceiro tinha ciência das averbações em comento.

Ressalta-se que, a fraude à execução depende do reconhecimento da má-fé do terceiro, o que deve ser evidenciado, e não presumido.

No caso dos autos, embora o contrato de compra e venda não tenha sido registrado até a data da averbação da Ação de Improbidade, é aceito pela jurisprudência como promessa de
compra
e
venda
, tornando legítima a propositura de
embargos
de terceiro pela parte compradora, consoante o disposto na súmula
84
do Superior Tribunal de Justiça.

É matéria pacificada na jurisprudência que
é admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda de compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro
(Súmula nº 84 do STJ).

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE IMÓVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADO. IMÓVEL ADQUIRIDO ANTES DA CONSTRIÇÃO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA PENHORA NO MOMENTO DA AQUISIÇÃO. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ.SÚMULA 84 DO STJ
. SENTENÇA REFORMADA.

1.
Embora não registrado, o contrato de compra e venda torna legítima a propositura de embargos de terceiro pelo comprador
.

2.
Sendo a penhora do imóvel posterior ao contrato de compra e venda, presume-se a boa-fé do terceiro adquirente, uma vez que não tinha como ter conhecimento da existência de execução em face do vendedor. Apelação Cível provida
. (TJPR - 15ª C. Cível - AC - 1721895-4 - Terra Rica - Rel.: Desembargador Jucimar Novochadlo - Unânime - J. 13.09.2017).

(TJ-PR - APL: 17218954 PR 1721895-4 (Acórdão), Relator: Desembargador Jucimar Novochadlo, Data de Julgamento: 13/09/2017, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2115 20/09/2017) (Destaquei).

Quanto a tese de haveria má-fé na aquisição do imóvel em razão de uma relação íntima de amizade supostamente existente entre o pai de uma das sócias da empresa Embargante, ora Agravada, e o Embargado Eder de Moraes, configura inovação recursal, já que não foi apresentada perante o juízo de primeira instancia, na contestação (artigo 336, CPC).

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
QUESTÃO ALEGADA APENAS NA APELAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA OU FATOS SUPERVENIENTES
. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
INOVAÇÃO RECURSAL
. CONFIGURAÇÃO ACÓRDÃO RECORRIDO. CONFORMIDADE INOVAÇÃO RECURSAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO, A DESPEITO DA OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE OFENSA. SÚMULA 211/STJ. INCIDÊNCIA, AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de a questão alegada apenas nas razões da apelação configura-se em inovação recursal, exceto quando se trata de matéria de ordem pública ou de fatos supervenientes, o que não é o caso
. Acórdão recorrido em conformidade com a orientação jurisprudencial do STJ. Incidência da Súmula 83/STJ.

2. O conteúdo normativo não foi objeto de apreciação pelo Tribunal de origem, a despeito da oposição dos embargos de declaração, porquanto a alegação de ofensa fora inaugurada nas razões da apelação. Ademais, não se arguiu ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015. Portanto, ausente o prequestionamento. Incidência da Súmula 211/STJ, ainda que se trate de matéria de ordem pública.

3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1654787 RJ 2020/0019391-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 15/12/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 2/2/2021) Destaquei.

Acrescento, ainda, que, em maio de 2022 participei do julgamento do Recurso de Apelação n° 1030225-79.2020.8.11.0041 de relatoria do Dr. Gilberto Bussiki, nos autos de Embargos de Terceiro também interposto por Brasil Central Engenharia Ltda, o qual versava sobre a mesma situação posta em análise: - a indisponibilidade de bem decretada em ação civil pública de improbidade administrativa, nas matrículas nº 36.951, 72.816, 28.709, 28.708, 15.454, 15.455, 14.564, 12.403, 2.771, 2.772, 2.773, 36.950, 1.927, 36.949 e 15.456, todas do 1º Serviço Notarial e de Registro de Imóveis de Várzea Grande-MT. No julgamento em questão o apelo foi desprovido para manter a sentença de primeiro grau, e o transito em julgado foi certificado em 20-3-2023.

Naquela ocasião, restou reconhecido que a alienação dos imóveis não incidiu em fraude á execução, pois ausentes os pressupostos necessários a sua configuração, e que
embora seja certo que a transferência de propriedade de bens imóveis somente se dê com o registro do título translativo, tal fato não se contrapõe à firme jurisprudência que se consolidou no sentido de que o direito do terceiro de boa-fé adquirente do imóvel deve ser resguardado, ainda que a alienação não tenha sido levada ao registro em Cartório.

Eis a ementa do julgamento do Recurso de Apelação n° 1030225-79.2020.8.11.0041,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL -
EMBARGOS DE TERCEIRO - INDISPONIBILIDADE DE BEM DECRETADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
–
IMÓVEL ADQUIRIDO ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO – AUSÊNCIA DE REGISTRO – DESNECESSIDADE - BOA-FÉ DO ADQUIRENTE EVIDENCIADA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Consoante orientação sumulada sob n.º 84 pelo Superior Tribunal de Justiça, é admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda de compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido de registro.

2.
Comprovada a compra e venda do imóvel antes do registro da medida de indisponibilidade de bens na ação civil pública de improbidade administrativa que lhe deu origem, e inexistindo elementos suficientes que corroborem a ocorrência de simulação do negócio jurídico, deve ser protegida a boa-fé dos adquirentes e preservada a sua posse
.

(N.U 1030225-79.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/04/2022, Publicado no DJE 04/05/2022) Destaquei.

A título de complementação transcrevo fragmentos do voto retro dito, porquanto a fundamentação se amolda a presente situação:

“Com efeito, muito embora o art. 1.245 do Código Civil estabeleça que o domínio do imóvel transfere-se mediante averbação do ato de alienação, os dispositivos processuais que regem os embargos de terceiro permitem que, na ausência de registro, a prova da posse se faça por outros meios, possibilitando o cancelamento da constrição.

Em outras palavras, embora o registro da escritura pública seja ato formal, necessário para averbação e perfectibilização da propriedade, no caso, a falta dele não pode ser óbice para a proteção do direito do embargante.

Explico.

O art. 674, caput, do NCPC, diz que:

"
Quem, não sendo parte no processo,
sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua
ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo
, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro". (destaquei)

Como se vê, para o êxito dos embargos de terceiro, basta a posse do bem, sendo desnecessária a prova da sua propriedade para autorizar a desconstituição da penhora. Ou seja, o registro é despiciendo, para comprovar a posse, que é o bastante para conferir a boa-fé da embargante.

Outrossim, é pacificado na jurisprudência que
é admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda de compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro
(Súmula nº 84 do STJ).

Também não se verificam presentes os casos expressos no art. 792 do CPC, para se ter a alienação como fraudulenta.

Fato também bastante relevante que corrobora com a versão da embargante, é que, além do contrato de compra e venda datado de 15.10.2012, ela apresentou as escrituras públicas de compra e venda dos imóveis, datadas de 15.04.2013, além outros documentos, como recibos de pagamento, hábeis a comprovar a posse dos imóveis, a qual não foi contestada pelos embargados.

Ademais, em que pese as escrituras públicas tenham sido lavradas em datas distintas do instrumento de compra e venda, demonstram que a aquisição dos imóveis ocorreu antes da constrição judicial, uma vez que a restrição deu-se em 22.07.2016 (Id. nº 34388207 - Pág. 5).

Sendo assim, como bem ressaltado na sentença, o que se constata é que a constrição foi lançada mais de 03 (três) anos após a transação de compra e venda.
(...)”

Portanto, ausente a prova de má-fé da parte embargante/adquirente, não há que se falar em fraude à execução.

No tocante ao ônus de sucumbência estabelecido na sentença, que reconheceu que a parte embargante foi quem deu causa ao ajuizamento da demanda ao não promover o imediato registro dos títulos de aquisição dos imóveis, e consequentemente condenou-a ao pagamento dos honorários advocatícios a favor dos patronos dos embargados Eder de Moraes Dias e Laura Tereza da Costa Dias, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, penso que não merece reparo, pois o contrato de compra e venda foi celebrado em outubro de 2012 e a indisponibilidade averbada em 10-10-2013, ou seja, depois de 01 (um) ano da celebração do negócio jurídico, sem que o adquirente tenha providenciado a averbação nas matriculas dos imóveis, ônus que lhe incumbia.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS DE TERCEIROS – CONSTRIÇÃO JUDICIAL – ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA – DESÍDIA NO REGISTRO DAS ESCRITURAS PÚBLICAS – RESPONSABILIDADE DA EMBARGANTE/ADQUIRENTE – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SÚMULA N. 303, DO STJ
– MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXADOS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

A condenação ao pagamento das custas e das despesas processuais deve observar o princípio da causalidade.

Em vista de a parte embargada não ter dado causa à constrição indevida e ao ajuizamento dos embargos de terceiros, já que as escrituras públicas dos imóveis, lavradas mais de 01 (um) ano e 06 (seis) meses antes da constrição judicial, não foram registradas por desídia da parte Embargante/Adquirente, não há falar em sua condenação nos ônus sucumbenciais.

Ante o desprovimento do Recurso de Apelação, mantendo-se irretocável o ato sentencial, hão de ser majorados os honorários advocatícios, fixados em favor do patrono da parte Apelada, na forma estabelecida no § 11 do artigo 85 do CPC.

(N.U 0013802-66.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/01/2021, Publicado no DJE 03/02/2021) Destaquei.

Ante o exposto, peço vênia para divergir da ilustre Relatora, no sentido de
PROVER PARCIALMENTE
o recurso de Agravo Interno interposto por
Brasil Central Engenharia LTDA
ao ID 142959699, para manter a decisão inserida ao ID 136880678, que negou provimento aos recursos de apelação interpostos e manteve inalterada a sentença proferida nos autos dos Embargos de Terceiro nº 0013803-51.2017.811.0041.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (2º VOGAL):

Diante da divergência, peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria.

É como voto.

24 DE ABRIL DE 2023:

A RELATORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. A 1ª VOGAL (DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS). PROVEU PARCIALMENTE E O 2º VOGAL (DES. MÁRCIO VIDAL) PEDIU VISTA.

SESSÃO DE 08 DE MAIO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (2º VOGAL):

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pela empresa Brasil Central Engenharia LTDA, contra a decisão monocrática, da lavra da colega Desembargadora Maria Erotides Kneip, que, na condição de Relatora do presente feito, deu provimento ao Recurso de Apelação, interposto pelo Ministério Público Estadual, para reconhecer a indisponibilidade dos imóveis constantes das Matrículas ns. 36.951, 72.816, 28.709, 28.708, 15.454, 15.455, 14.564, 12.403, 2.771, 2.772, 2.773, 36.950, 1.927, 36.949 e 15.456, do Primeiro Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande/MT, bem como reconheceu a prejudicialidade do Apelo da Agravante, cuja insurgência limitava-se a questionar a condenação nos honorários advocatícios.

Denota-se dos autos que a Agravante, a empresa Brasil Central Engenharia LTDA, manejou Embargos de Terceiro, em razão dos efeitos da decisão, proferida na Ação Civil Pública n. 22759-32.2012.811.0041, proposta pelo Ministério Público Estadual contra Eder de Moraes Dias e Outros, que decretou a indisponibilidade dos imóveis citados.

Ao decidir os Embargos, o Juízo
a quo
afastou a mencionada indisponibilidade dos bens, no entanto, condenou a Agravada nos honorários advocatícios, devidos aos patronos dos Embargados Eder de Moraes Dias e Outros.

Contra essa decisão, apelaram o Ministério Público Estadual, com relação a indisponibilidade dos bens, e a empresa Brasil Central Engenharia LTDA, que se limitou a questionar a condenação nos honorários advocatícios.

Distribuídos os Apelos à colega Maria Erotides Kneip, a douta Relatora, em decisão unipessoal, negou provimento aos Recursos e manteve a sentença combatida, cuja decisão foi objeto de Recursos de Agravo Interno, interpostos pelo Ministério Público Estadual e pela empresa Brasil Central Engenharia LTDA.

Em decisão de retratação, a eminente Relatora proveu o Apelo Ministerial e julgou improcedentes os Embargos de Terceiro, no sentido de reconhecer a indisponibilidade dos bens e, consequentemente, decidiu pela prejudicialidade do Recurso da empresa Brasil Central Engenharia LTDA.

Contra essa decisão, a Agravante interpôs, agora, o presente Recurso, sendo que, iniciado o julgamento, a douta Relatora negou provimento ao Agravo Interno e manteve a sua decisão monocrática, enquanto a eminente 1ª Vogal proveu, em parte, o Agravo Interno, para negar
provimento aos Recursos de Apelação e manter inalterada a sentença, proferida nos autos dos Embargos de Terceiro n. 0013803-51.2017.811.0041
.

Diante desse cenário, pedi vistas dos autos, para melhor compreensão da controvérsia.

Esse o contexto processual.

Eminentes Pares.

Não obstante os argumentos recursais, compreendo que o Recurso de Agravo Interno não comporta provimento.

Extrai-se dos autos que a Ação Civil Pública n. 22759-32.2012.811.0041, que deu origem aos Embargos de Terceiro, foi distribuída em 10 de julho de 2012, o contrato de compra e venda dos imóveis foi celebrado em 15 de outubro de 2012 (ID 25127527 - Pág. 2 a 25127528 - Pág. 5), a Escritura de compra e venda foi lavrada em abril de 2013 (ID 25127529 - Pág. 1 a 25127540 - Pág. 3), a decisão de indisponibilidade dos bens foi publicada em 21-6-2013, a notificação do réu Eder de Moraes Dias da propositura da ação civil pública ocorreu em julho de 2013, e a averbação da indisponibilidade dos bens ocorreu em outubro de 2013 (ID 25131007 - Pág. 4, ID 25131009 - Pág. 1, ID 25131010 - Pág. 2, ID 25131011 - Pág. 3, ID 25131012 - Pág. 4, ID 25131016 - Pág. 3, ID 25131018 - Pág. 2, ID 25131020 - Pág. 1, ID 25131021 - Pág. 5, ID 25131023 - Pág. 2, ID 25131024 - Pág. 2, ID 25131025 - Pág. 3, ID 25131027 - Pág. 1, ID 25131029 - Pág. 2).

Assim, constata-se que, quando da venda dos imóveis, a referida Ação Civil Pública já estava em trâmite, logo, compreendo que incide,
mutatis mutandis
, o disposto no artigo 792, inciso IV, do CPC, no sentido de que houve a alienação com o objetivo de fraudar a futura execução e, com isso, frustrar a reparação pelos prejuízos causados ao erário público.

Demais disso, como bem destacou a colega Relatora, ao proferir o seu voto, a Agravante, “durante a relação contratual e antes de seu término, tinha conhecimento, de pelos menos uma decisão judicial de averbação de indisponibilidade de bens em sede de Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa praticada pelo Sr. Éder de Moraes Dias (Ação nº 22.759-32.2012.811.0041)”.

Destaco que não se desconhece o julgamento, noticiado pela eminente 1ª Vogal, proferido nos autos do Recurso de Apelação n. 1030225-79.2020.8.11.0041, oriundo dos Embargos de Terceiro, também interposto por Brasil Central Engenharia LTDA, que discutia a indisponibilidade de bem decretada em ação civil pública de improbidade administrativa.

Ocorre que, naquele feito, a Ação Civil Pública, em que foi decretada a indisponibilidade dos bens, foi proposta
após
a venda dos imóveis, ou seja, situação diversa da discutida no presente feito.

Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - INDISPONIBILIDADE DE BEM DECRETADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA –
IMÓVEL ADQUIRIDO ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO
–
AUSÊNCIA DE REGISTRO – DESNECESSIDADE - BOA-FÉ DO ADQUIRENTE EVIDENCIADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) (N.U 1030225-79.2020.8.11.0041, Rel. Gilberto Lopes Bussiki, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/04/2022, Publicado no DJE 04/05/2022).

Registro, por oportuno, que situação idêntica ao presente feito, ou seja, em que a venda dos imóveis foi realizada durante o trâmite da Ação Civil Pública, já foi discutida nos autos do Recurso de Apelação n. 1030216-20.2020.8.11.0041, interporto, inclusive, pela empresa Brasil Central Engenharia LTDA, ora Agravante, cujo Acórdão foi assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS DE TERCEIROS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – TRANSMISSÃO DE BEM DURANTE A AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DECISÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – CONHECIMENTO DO ADQUIRENTE
– INCIDÊNCIA DA SÚMULA 375 DO STJ – RECURSO PROVIDO.

1. A empresa Apelada, durante a relação contratual e antes de seu término, tinha conhecimento, de pelos menos uma decisão judicial de averbação de indisponibilidade de bens em sede de Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa.

2. Logo,
havendo atos de disposição (alienação) de bens, durante o trâmite de Ação Civil Pública, onde já houve averbação de decisão judicial determinando a indisponibilidade de bens, caracterizada a fraude à execução
.

3. Importante destacar que não há necessidade de comprovar ou perquirir eventual existência de má-fé pelas partes, pois, segundo a Súmula 375 do STJ, para configurar fraude à execução basta pelos menos dos requisitos: A) Existência de registro da penhora do bem alienado OU; B) Comprovação de má-fé pelo terceiro adquirente. Não se trata de requisitos processuais cumulativos, mas sim alternativos.

4. Recurso de Apelação Provido. (N.U 1030216-20.2020.8.11.0041, Rel. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/08/2022, Publicado no DJE 11/08/2022).

Logo, tenho que a decisão, agora Agravada, no que diz respeito à indisponibilidade dos bens, deve ser mantida, em respeito ao disposto no artigo 926 do CPC, ao estabelecer que os Tribunais devem manter a sua jurisprudência estável, íntegra e coerente.

Quanto à condenação da Recorrente nos honorários advocatícios, devidos aos patronos dos Embargados Éder de Moraes Dias e Outros, entendo que esta deve ser preservada, porquanto a Agravante deu causa aos Embargos de Terceiro, pois o contrato de compra e venda foi celebrado em outubro de 2012 e a indisponibilidade averbada em 10/10/2013, ou seja, depois de 01 (um) ano da celebração do negócio jurídico, sem que o adquirente tenha providenciado a averbação nas matriculas dos imóveis, ônus que lhe incumbia.

A propósito, confira-se a orientação desta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIROS – CONSTRIÇÃO JUDICIAL – ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA – DESÍDIA NO REGISTRO DAS ESCRITURAS PÚBLICAS – RESPONSABILIDADE DA EMBARGANTE/ADQUIRENTE – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SÚMULA N. 303, DO STJ – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXADOS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

A condenação ao pagamento das custas e das despesas processuais deve observar o princípio da causalidade.

Em vista de a parte embargada não ter dado causa à constrição indevida e ao ajuizamento dos embargos de terceiros, já que as escrituras públicas dos imóveis, lavradas mais de 01 (um) ano e 06 (seis) meses antes da constrição judicial, não foram registradas por desídia da parte Embargante/Adquirente, não há falar em sua condenação nos ônus sucumbenciais.

Ante o desprovimento do Recurso de Apelação, mantendo-se irretocável o ato sentencial, hão de ser majorados os honorários advocatícios, fixados em favor do patrono da parte Apelada, na forma estabelecida no § 11 do artigo 85 do CPC.

(N.U 0013802-66.2017.8.11.0041, Rel. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/01/2021, Publicado no DJE 03/02/2021).

Forte nessas razões, peço vênia a divergência para acompanhar o voto da eminente Relatora e, consequentemente,
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, interposto pela Brasil Central Engenharia LTDA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023